Tribunal: TJPA
Processo: 0000084-84.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000084-84.2018.8.14.0040

APELANTE: ROBSON JORGE BARROS SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA PENAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou o réu à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 39 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a personalidade do agente foi negativada de forma idônea a justificar a majoração da pena-base; (ii) estabelecer se é cabível a redução da basilar e a baliza de 1/6 para exasperação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A negativação da vetorial da personalidade exige fundamentação concreta, sendo insuficiente a menção genérica de que o réu possui “personalidade voltada para o cometimento de crimes”, impondo-se a neutralização da vetorial.

4. A aplicação da fração de 1/6 (um sexto) em razão da negativação dos antecedentes criminais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Pena redimensionada para 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, devendo a detração ser analisada pelo juízo da execução penal, por não influenciar no regime inicial de cumprimento da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"A personalidade do agente somente pode ser valorada negativamente quando houver elementos concretos extraídos dos autos que justifiquem o desvalor da vetorial".

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, § 2º, I; art. 65, III, "d"; art. 59. Súmula 231/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 778.150/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 21 a 28 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Robson Jorge Barros Souza apela da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Parauapebas/PA que o condenou à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 39 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I, do Código Penal (ID 16389951).

O apelante pleiteia a redução da pena-base para patamar próximo ao mínimo legal mediante a neutralização da circunstância judicial da personalidade e observância da fração de 1/6 em razão da negativação dos antecedentes criminais (ID 16390030).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 16390032), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 19874713).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta provimento.

A insurgência recursal cinge-se à reforma da dosimetria penal, postulando a defesa a redução da pena-base sob o fundamento de que a vetorial da personalidade foi negativada à míngua de fundamentação idônea.

Na espécie, verifica-se que foram negativadas duas circunstâncias judiciais, conforme consignado na sentença:

O réu apresenta antecedentes criminais (FAC à fl. 100)
; a culpabilidade é normal à espécie, nada tendo a se valorar, podendo fazê-lo em conformidade com ela; a conduta social sem dados específicos para uma avaliação;
a personalidade do agente é voltada para o cometimento de crimes, eis que este não foi um fato isolado em sua vida;
o comportamento da vítima em nenhum momento contribuiu para à prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar; os motivos se constitui em circunstâncias pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito; as circunstâncias do crime são as normais do tipo; e, por fim, as consequências do crime são normais a espécie, nada tendo a se valorar como fator extrapenal.

Analisando as circunstâncias judiciais, considero como suficiente e necessário a
fixação da pena-base em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses de reclusão e multa no valor de 50 (cinquenta) dias-multa,
no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Tendo o Réu confessado o delito, aplico a atenuante prevista no Artigo 65, III, d do Código Penal, razão pela qual, diminuo a pena-base em 01 (um) ano para a reclusão e 10 (dez) dias para a multa, ficando a pena provisória em 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses de reclusão e 39 (trinta e nove) dias-multa.

Sem agravantes a serem computadas.

Observo a ausência de causas de aumento e de diminuição de pena.

Fixo a pena restritiva de liberdade em 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 39 (trinta e nove) dias-multa, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário mínimo vigente à época do fato, a qual torno CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL (ID 16389951 - Pág. 19, grifos nossos
).

Com efeito, a motivação empregada para negativar a circunstância judicial da
personalidade
se afastou da diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “a análise da moduladora personalidade do agente demanda certa complexidade, de modo que para que possa ser valorada corretamente não prescinde de elementos concretos relacionados ao fato que possam auxiliar o magistrado na aferição. Assim, a ausência desses elementos deve conduzir a valoração neutra de tal circunstância, não sendo suficiente para qualificar como negativa a personalidade do agente expressões como "personalidade voltada para a prática de crimes" (STJ,
AgRg no HC n. 778.150/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/4/2023), motivo pelo qual neutralizo a referida vetorial.

Por tal razão, reduzo proporcionalmente a pena-base para 4 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 12 dias- multa, com aplicação da fração de 1/6 em razão da negativação dos antecedentes criminais.

Na segunda etapa, ausente agravantes e presente a atenuante da confissão prevista no artigo 65, III, d), do CP, razão pela qual reduzo a pena para 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, à vista da Súmula n. 231/STJ.

Na terceira fase, inexistindo causas de aumento e de diminuição de pena a considerar, torno a pena definitiva em 4 anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Por fim, a detração do período de prisão provisória reconhecido na sentença deve ser analisada pelo juízo da execução penal, pois não haverá impacto no regime inicial de cumprimento da pena.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/08/2025